Tribunal: TJDFT
Processo: 0709065-91.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALIMENTO. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO. DANO MORAL CONFIGURADO ALIMENTO IMPRÓPRIO AO CONSUMO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré em face da sentença que lhe impôs condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 decorrente de venda e ingestão de produto inapropriado para consumo.
II. Em suas razões recursais, arguiu preliminarmente a incompetência dos Juizados para o julgamento da demanda. Defende que a recorrida não tentou a resolução administrativa da questão o que inviabilizou a realização de contraprova. Ademais, as fotos juntadas aos autos demostraram que a embalagem estava amassada, o que prejudica a hermiticidade do produto, existindo informações ostensivas sobre a indicação de não consumo de produto nessas condições. Por isso, a prova pericial seria a única forma de saber se houve defeito na fabricação ou na conservação do produto no estabelecimento revendedor. No mérito, alega não haver nexo de causalidade entre a sua conduta e o dano suportado pela recorrida, uma vez que não demonstrado defeito na fabricação do produto. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização por danos morais.
III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
V. O mérito da demanda consiste na responsabilização da recorrente pelos danos suportados pela recorrida em razão da ingestão de produto inapropriado para consumo.
VI. Restou incontroverso a presença de corpo estranho no interior da embalagem do produto Kero Coco (ID 56264621 - Pág. 4) adquirido e consumido pela autora/recorrida.
VII. Quanto à preliminar, não assiste razão ao recorrente, uma vez que traz como fundamento para a realização da perícia a possibilidade de aferir se a responsabilização pelo corpo estranho ocorreu no processo de fabricação ou no armazenamento, a fim de excluir a sua responsabilidade e imputá-la ao comerciante. No entanto, dispõe o art. 12 do CDC que “O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. Ainda, dispõe o § 3° do mesmo dispositivo legal que “O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar: I - que não colocou o produto no mercado; II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Portanto, comprovada a existência de corpo estranho e havendo a previsão legal de responsabilidade solidária, não há interesse ou utilidade na realização de perícia a fim de exclusão de responsabilização.
VIII. Portanto, havendo solidariedade passiva entre fabricante e comerciante e caracterizado o defeito do produto (art. 12 do CDC), que expõe o consumidor a risco concreto de dano à saúde e segurança, com infringência ao dever legal dirigido ao fornecedor (art. 8o do CDC), fica demonstrado o dever de indenizar. A compra de produto que contém corpo estranho em seu conteúdo, por si só, gera dano moral, independentemente de haver ou não a sua ingestão, diante do risco concreto de dano à saúde do consumidor e da mácula à sua dignidade humana. Nesse sentido decidiu o STJ, no Recurso Especial No 1.328.916/RJ, que o comércio de produto alimentício impróprio para o consumo expõe o "consumidor ao risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão completa de seu conteúdo, dá direito à compensação por dano moral."
IX. O argumento de haver informações ostensivas quanto à indicação de não consumo de produtos com embalagens amassadas não exclui ou minimiza a responsabilidade do recorrente, uma vez que as fotos juntadas não indicam uma variação relevante na embalagem que pudesse justificar uma desconfiança imediata para o não consumo. Ademais, é dever dos fornecedores de produtos e serviços a fiscalização e avaliação constante dos bens expostos à venda no mercado de consumo.
X. Quanto ao valor do dano moral, considerando os fatos narrados, os sentimentos de repulsa e nojo experimentados pela recorrida considero adequado o valor fixado na origem.
XI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
XII. A súmula do julgamento servirá de acórdão.